Tribunal: TJSP
Processo: 2111270-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Ação de exigir contas. Contrato bancario. Nulidade de atos processuais. Publicação. Indicação de procuradores para recebimento das publicações. Não observação nas publicações. Nulidade reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.